Tribunal: STJ
Processo: 1020731-69.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447005 - SP(2023/0311985-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SERGIO PAULO BATISTA
ADVOGADO
: GILSON HIROSHI NAGANO - SP096827
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOÃO ALEXSANDRO FERNANDES - SP205830
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO. LANÇAMENTO DE IPTU. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
FUNDAMENTO DO
356/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do
1.
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de
2.
impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese,
do óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 40898515-8d03-4f5d-9a99-f1162f4201bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447005 - SP(2023/0311985-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SERGIO PAULO BATISTA
ADVOGADO
: GILSON HIROSHI NAGANO - SP096827
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOÃO ALEXSANDRO FERNANDES - SP205830
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO. LANÇAMENTO DE IPTU. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
FUNDAMENTO DO
356/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do
1.
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de
2.
impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese,
do óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Sérgio Paulo Batista
decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.394):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO.
LANÇAMENTO DE IPTU. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1.
ARTS.
106,
146,
151
E
174
DO
CTN.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
REVISÃO DO
356/STF. 2.
IPTU. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 283 E 284 /STF. 3.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 1.394-1.403), o agravante argumenta que a
decisão monocrática (e-STJ, fls. 1.383-1.388) não deu o devido desfecho ao presente
caso.
Documento eletrônico VDA54217256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 9bcb7be9-9265-497a-afd1-d535183d4747

Para tanto, no que concerne aos arts. 106, 146, 149, 151, II, e 174 do
CTN, alega que houve o cumprimento do requisito do prequestionamento.
Afirma que "o acórdão recorrido reconhece que a suposta alteração fática no
edifício teria sido constatada apenas em 2021, mas admitiu revisão de lançamentos
referentes aos exercícios de 2016 a 2021, o que viola frontalmente o
I, do
art. 173,
CTN, uma vez que o direito de constituir o crédito tributário decai após cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. Portanto, os exercícios de 2016 e 2017 já estavam atingidos pela
decadência quando da revisão de ofício realizada em 2021" (e-STJ, fl. 1.400).
Sustenta que houve, no caso sob julgamento, requalificação jurídica de fato
já existente, hipótese expressamente vedada pelo
do CTN, impedindo a
art. 146
aplicação retroativa de novo critério jurídico de lançamento.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática.
Impugnações às fls. 1.409-1.416 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
No tocante à ausência de prequestionamento, não merece ser acolhida a
tese do agravante para afastar o entendimento adotado.
Conquanto o insurgente alegue que tenha tratado da matéria nas razões dos
recursos anteriormente interpostos, não se pode olvidar de que é necessário que a lide
tenha sido dirimida à luz da legislação indicada para o cumprimento do requisito do
prequestionamento, não bastando a devolução da matéria para o tribunal.
No ponto, deve ser mantida a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF,
uma vez que o Tribunal de origem não decidiu a questão à luz dos dispositivos
indicados, como também não foram opostos os embargos declaratórios para tal
finalidade.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO.
1. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se
conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica de
fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial
.
a quo
2. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais tidos por
Documento eletrônico VDA54217256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 9bcb7be9-9265-497a-afd1-d535183d4747

violados não são examinados na origem, mesmo após opostos embargos de
declaração.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese relacionada a artigo de lei
federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o
que faz incidir no caso o óbice da Súmula 282 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.725.590/SP,
Turma, julgado em
DJEN de 1o/
)
24/11/2025,
12/2025.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA.
AJUDA
DE
CUSTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 211/STJ.
PRECLUSÃO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário
que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada,
bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 1.890.753/MA,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
, o que não ocorreu no caso. Incidência da
6/5/2021)
Súmula n. 211/STJ.
2. "Em virtude da preclusão, não se presta o agravo interno à
complementação de teses que deixaram de ser arguidas no momento
oportuno pela parte requerente, ora agravante" (AgInt na TutAntAnt n.
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
561/RJ,
27/6/2025)
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.495.231/RS,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 9/5/2025.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.219.222/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

Quanto ao mais, o recurso não comporta provimento.
Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, extrai-se que o colegiado afastou a tese do agravante, apoiando-se sobre
elemento central, qual seja: a revisão do lançamento não ocorrera em razão de
mera requalificação jurídica de fatos já constantes no cadastro municipal, mas
sim a verificação de que os dados cadastrais não correspondiam à realidade,
contando o edifício com elementos que alteravam o padrão construtivo,
majorando-se o valor venal do metro quadrado e alterando o cálculo do tributo
.
incidente sobre as unidades autônomas do condomínio
Leia-se (e-STJ, fls. 694-695 – sem grifos no original):
Documento eletrônico VDA54217256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 9bcb7be9-9265-497a-afd1-d535183d4747

O apelante baseia seus fundamentos de nulidade no item 2, dizendo que o
próprio auditor considerou a data de
Ocorre que referido item 2
21/06/2021.
diz respeito ao lançamento do tributo relativo às áreas comuns do edifício.
Como se lê claramente do referido item, trata-se de constatação relativa
unicamente ao piso térreo e elevadores. Portanto, a alteração fática de tais
áreas foi considerada como
mas altera unicamente o
21/06/2021,
lançamento relativo ao tributo incidente sobre esta área comum.
O imóvel tratado nos autos, todavia, diz respeito à sala comercial
existente no edifício. Assim, aplica-se o item 1 do referido relatório,
onde expressamente constou que "esta alteração deve contemplar todo
o período decadencial".
E referida revisão do lançamento está devidamente justificada em
alterações fáticas que permitem a revisão do lançamento. Ora, o
Município, com base nos dados cadastrais existentes, entendia que o
edifício tinha determinado padrão construtivo, atribuindo determinado
valor venal por metro quadrado.
Com a fiscalização, verificou que os dados cadastrais não
correspondiam à realidade, contando o edifício com elementos que
alteravam o padrão construtivo -"preocupação com o estilo, padrão de
acabamento, gerador de energia, catracas eletrônicas, etc". Assim,
diante de fiscalização, tomou ciência de elementos fáticos não
constantes do cadastro municipal, o que, nos termos do
VIII,
art. 149,
do CTN, permite a revisão do lançamento. De se notar, por relevante,
que a alteração do padrão construtivo não se deu pelos elementos
constantes no item 2, relativo a elevadores e térreo, mas com relação a
itens gerais do prédio.
Em outras palavras, não houve mera requalificação jurídica de fatos já
constantes no cadastro municipal. Houve revisão do cadastro em razão
de fiscalização, que considerou o edifício como de padrão construtivo
"C", majorando o valor venal do metro quadrado e alterando o cálculo
.
do tributo incidente sobre as unidades autônomas do condomínio

Entretanto, o fundamento apontado acima não foi alvo de impugnação
específica nas razões do recurso especial.
Com efeito, não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida
se assenta em mais de um fundamento autônomo e o reclamo não abrange todos eles,
como na hipótese dos autos. Portanto, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 283
/STF.
No ponto (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. ARROLAMENTO NO INVENTÁRIO DO PROMITENTE-
Documento eletrônico VDA54217256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 9bcb7be9-9265-497a-afd1-d535183d4747

COMPRADOR.
LIVRE
DISPOSIÇÃO
PELOS
HERDEIROS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
(CC,
§§ 2o E 3o).
ART. 1.793,
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada,
porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
3. "O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação
econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis,
independentemente de registro" (
Relator MINISTRO
REsp 1.185.383/MG,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
8/4/2014,
.
5/5/2014)
4. Normalmente, enquanto não ultimada a partilha, os herdeiros não poderão
dispor de bem específico do monte-mor sem autorização judicial, porque ele
ainda faz parte da universalidade. Inteligência do
§§ 2 e 3o, do
art. 1.793,
CC. Precedentes.
5. O princípio da boa-fé objetiva, bem como seus consectários, não é
aplicável em detrimento de normas cogentes, de observância obrigatória.
Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.648.125/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:05
Código de Controle do Documento: 9bcb7be9-9265-497a-afd1-d535183d4747

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.447.005 / SP
Número Registro: 2023/0311985-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10207316920228260053
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SERGIO PAULO BATISTA
ADVOGADO
: GILSON HIROSHI NAGANO - SP096827
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOÃO ALEXSANDRO FERNANDES - SP205830
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SERGIO PAULO BATISTA
ADVOGADO
: GILSON HIROSHI NAGANO - SP096827
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOÃO ALEXSANDRO FERNANDES - SP205830
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54685038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: 8eed7e1d-061f-48b7-9737-c632957e0f8a

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: 8eed7e1d-061f-48b7-9737-c632957e0f8a